Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-79.2022.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800230-79.2022.8.14.0096

APELANTE: TIAGO PAULO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por TIAGO PAULO DA SILVA contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41). O apelante pleiteia absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e à autoria dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para a condenação do acusado pelos crimes de ameaça e vias de fato; (ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e informante, apresenta-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, conferindo verossimilhança à narrativa acusatória.

4.

O próprio acusado, embora negue a ameaça, confessa ter desferido socos na vítima, admitindo, assim, a prática da contravenção penal de vias de fato, o que reforça a autoria e a materialidade dos fatos.

5.

O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a intimidação da vítima, sendo prescindível a comprovação de resultado naturalístico.

6.

A contravenção de vias de fato não exige a produção de laudo pericial ou exame de corpo de delito, bastando o conjunto probatório harmônico, especialmente quando a infração não deixa vestígios.

7.

A dosimetria da pena observa corretamente o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sem ilegalidades ou exacerbações injustificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de ameaça e vias de fato.

2.

A contravenção de vias de fato prescinde de laudo pericial ou exame de corpo de delito, sendo suficiente o depoimento firme da vítima.

3.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação subjetiva da vítima, independentemente de lesão ou resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 147; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

Acórdão

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TIAGO PAULO DA SILVA, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
e
20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no
art. 147 do Código Penal
(ameaça) e
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
(vias de fato), interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA.

Consta dos autos que, no dia
21/06/2022
, por volta das
11h30min
, na
Rua Ricardo Rodrigues
, próximo ao
Campo do Itamarati
, nesta cidade, o apelante
ameaçou de morte
a vítima
LEONARDO SILVA DUTRA
e desferiu
socos
contra ela.

Pelos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em
17/02/2023
, recebida em
22/05/2023
, imputando ao apelante a prática das infrações mencionadas. Realizada audiência de instrução e julgamento, colhidos os depoimentos da vítima e testemunhas, e ouvido o acusado, sobreveio sentença condenatória em
02/12/2024
.

Em suas
razões recursais
, a defesa sustentou, em síntese, a
insuficiência de provas
para a condenação, alegando ausência de
laudo pericial
que comprove a materialidade da contravenção de vias de fato, bem como fragilidade probatória quanto ao crime de ameaça, cuja condenação teria se apoiado unicamente na palavra da vítima. Invocou, ainda, o disposto nos
arts. 158 e 167 do CPPB
, requerendo a
absolvição
do apelante com fundamento no
art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
. Ao final, pleiteou o
provimento do recurso
para reforma integral da sentença.

Em
contrarrazões
, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, sustentando a manutenção da condenação diante da suficiência do conjunto probatório.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por TIAGO PAULO DA SILVA e passo à análise do mérito.

SÍNTESE FÁTICA

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi denunciado pela prática das infrações penais previstas no art. 147 do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), por ter, em 21/06/2022, por volta das 11h30min, na Rua Ricardo Rodrigues, em São Francisco do Pará/PA, ameaçado de morte LEONARDO SILVA DUTRA e desferido socos contra a referida vítima.

Após regular instrução, o juízo monocrático proferiu sentença condenatória, fixando-lhe as penas de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta, em suas razões, a insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade dos delitos, alegando ausência de laudo pericial que comprove a contravenção de vias de fato e falta de elementos concretos que demonstrem a ocorrência das ameaças.

Sem razão.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, que confirmam a versão da denúncia, bem como pelo termo circunstanciado de ocorrência e demais documentos acostados aos autos.

A vítima LEONARDO SILVA DUTRA, em juízo, manteve íntegra a narrativa apresentada na fase inquisitorial, afirmando que o acusado o ameaçou de morte e o agrediu com socos, sem que houvesse qualquer motivo justificável.
O relato foi corroborado pelo depoimento do informante ROBSON SILVA DUTRA e da testemunha RENATO RODRIGUES CORDEIROS, ambos firmes e coerentes, sem divergências relevantes, conferindo verossimilhança ao relato da vítima.

Por outro lado, o acusado negou o crime de ameaça, mas confessou ter desferido socos na vítima, confirmando, portanto, a prática da contravenção penal de vias de fato, o que reforça a autoria e a materialidade dos fatos apurados.

Cumpre salientar que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, é de natureza formal e se consuma com a simples intimidação subjetiva da vítima, independentemente de comprovação de lesão ou de resultado.
A prova testemunhal, mormente a palavra da vítima, possui especial relevância em crimes dessa natureza, praticados normalmente sem a presença de terceiros, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, como no caso presente.

No que tange à contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), não há necessidade de laudo pericial para a sua configuração, bastando o relato firme e coeso da vítima, como se verifica nos autos. O exame de corpo de delito é prescindível, uma vez que se trata de infração que não necessariamente deixa vestígios.

Assim, diante da coerência dos depoimentos, da confissão parcial do acusado e da harmonia das provas produzidas, não há como acolher o pleito absolutório. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, verifica-se que o juízo a quo observou corretamente o critério trifásico do art. 68 do CPB, fixando as penas dentro dos parâmetros legais, sem exacerbações injustificadas.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram corretamente avaliadas, não havendo ilegalidades a serem reparadas. Mantém-se, pois, a pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, como fixada na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento ao recurso de apelação interposto por TIAGO PAULO DA SILVA, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 31/10/2025